Tribunal: TJES
Processo: 5018041-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018041-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ENZO SCHMITD DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018041-19.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA: ENZO SCHMITD DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida, objetivando o reconhecimento de preliminares; no mérito, aduz a inexistência do ato ilícito e requer a redução do dano moral.

Recurso inominado pela parte autora objetivando a reforma da sentença para condenar a parte requerida à devolução dos valores descontados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve falha na prestação de serviços da instituição financeira e se há a possibilidade de devolução dos valores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme narrado acima, a Instituição Financeira não apresentou defesa, vindo a apresentar contestação intempestiva, entendo como revelia do recorrente em razão deste acontecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.
como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão. 2. Quanto ao pedido da parte autora de devolução dos valores descontados, pela análise da inicial não se observa tal pedido. O juiz está adstrito aos pedidos formulados e tal pedido não foi considerado na exordial da parte autora. Portanto, o juiz não pode proferir sentença
extra petita
".

_________

Dispositivo relevante citado
: arts. 342 a 346 do CPC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por
ENZO SCHMITD DE OLIVEIRA
em face de
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A
, em que narra o autor que, em oportunidade anterior, adquirira passagens para realizar turismo no Rio de Janeiro. Todavia, devido a falhas na prestação do serviço, além de perder parte considerável da viagem, ainda ficou sem sua bagagem por várias horas. Em acordo celebrado com a requerida em 02.03.23, após tal evento, adquiriu vouchers, os quais utilizou para uma viagem de Vitória a Gravataí, próximo a Porto Alegre. Todavia, devido a atrasos, o requerente não conseguiu embarcar na conexão e foi realocado para voo horas depois (id 42535222), representando, tal mudança, um atraso de mais de 09 horas para chegar ao destino final.

Desta forma, requer danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação, a requerida, em suma, alega inexistência de ato ilícito praticado pela ré, tendo havido o atraso do voo contratado em razão de impedimentos operacionais, tratando de caso de força maior. Alega que foi prestada assistência material, como reacomodação em voo próximo disponível e alimentação. Ao final, requer a improcedência do pleito autoral e, subsidiariamente, a revisão do quantum indenizatório.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 10592228), cujo dispositivo foi o seguinte:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5018041-19.2024.8.08.0024, Requerente: ENZO SCHMITD DE OLIVEIRA, Requerida: GOL LINHAS AEREAS S/A JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO A REQUERIDA a pagarem indenização por danos morais ao autor no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10592231), arguindo a ausência de ato ilícito e a sentença falha na fundamentação. Alega que o atraso do voo se deu por impedimentos operacionais, ocasionando o tráfego aéreo. Alega que houve prestação de assistência material. Requer o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10592684, ocasião em que a parte autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7933559 - pág. 08), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito, adiantando, desde já,que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de falha no transporte aéreo (cancelamento de voo e extravio de bagagem).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que ocorreu falhas nos serviços prestados pela Recorrente, uma vez que ocorreu o extravio da bagagem da parte Autora durante a viagem - fato, inclusive, incontroverso -, configurando, assim, falha nos serviços prestados, e consequentemente a responsabilidade da Recorrente pelos danos sofridos pela Autora, ora recorrida, nos termos do artigo 734 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Mesmo que tenha disponibilizado o
voucher
como novo voo, houve atraso neste, ocasionando mais transtornos para a parte autora.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende no sentido que, por si só, gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Ora, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Além disso, no tocante ao pedido indenizatório decorrente de cancelamento do voo, também coaduno com o entendimento da sentenciante, eis que muito embora a requerida/recorrente tenha justificado o cancelamento por condições climáticas, não fez qualquer prova que demonstrasse o alegado.

Assim, cai por terra a tese das razões recursais que a sentença não foi devidamente fundamentada com os documentos apresentados.

Não desconheço que em recente julgado do STJ, firmou-se entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (in re ipsa), necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

Na hipótese, tem-se que a parte autora chegou ao seu destino com atraso de mais de 09 (nove) horas, tendo que pernoitar em outro Estado, situação que é capaz de violar direito de personalidade da autora, pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento, votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)